Tribunal: TJMT
Processo: 0018462-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018462-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.069.443/0001-15 (APELANTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), DIANE MARIA ZAMAR TAQUES - CPF: 285.572.801-06 (APELANTE), EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA –
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA -
TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ –- RECURSO DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.

(...)
Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.

(STJ - AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO)

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo.

“A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título.

Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores.

(TJMG - Apelação Cível 1.0596.14.003242-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0018462-06.2017.8.11.0041– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ.

APELANTES:
SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, EDUARDO RODOLFO GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, EDUARDO RODOLFO GONCALVES
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no
0018462-06.2017.8.11.0041 - Cód. 1241193

opostos contra o
BANCO DO BRASIL S.A
julgou improcedente os Embargos, afastando a tese de que a execução é inepta, por reconhecer o título como líquido, certo e exigível; além de que a existência de outras avenças entre as partes, anteriores a cédula de crédito em análise, não influencia na regular validade do título exequendo, bem como entendendo pela validade dos juros capitalizados pactuados no título condenando, por fim, o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em sua Apelação (id no 164262952)
a
SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
d
efende:
a)

a extinção da execução, ante a ausência de requisito essencial previsto no art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, uma vez que cabia ao apelado apresentar demonstrativo de evolução do débito que originou a cédula de crédito bancário (
a cédula de Crédito Bancário no 004.616.283 no valor principal de R$ 213.365,02)

b)

a anulação da sentença, diante da

possibilidade de revisão dos contratos anteriores (os quais culminaram no título que lastra a execução) diante da ocorrência de novação), devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para realização de instrução probatório, notadamente para a exibição por parte da apelada, dos contratos originários da dívida exigida nos autos da ação executória, requerendo ao final, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do Apelo, refutando os argumentos trazidos no recurso (id no 8223656)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a instituição financeira ajuizou Ação se Execução por Quantia Certa no
0026959-46.2016.8.11.0041 - Cód. 1138836
contra o Apelante (id no 46265761 – autos do processo de origem) diante do inadimplemento deste, fundada em Cédula de Crédito Bancário no 004.616.283, emitida em 31/07/2015, no valor nominal de R$ 213.365,02, a ser paga em 96 parcelas mensais, no valor de R$ 5.256,94, com vencimento final em 28 de setembro de 2023, Alegou a instituição financeira, que diante do inadimplemento do Recorrente, tornou-se credora da quantia atualizada em 31/7/2016, em de R$ 250.060,06.

O executado/apelante ingressou com Embargos a Execução (id no 164262908) alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; que a juntada dos contratos originários são imprescindíveis ao embasamento do título, os quais não foram colacionados a execução, o que torna a cédula ilíquida; que referida cédula foi avençada entre as partes, com objetivo único de quitação do saldo devedor dos contratos anteriores, assim denominados: a) contrato no 4612758; b) contrato no 46135970; c) contrato no 4615591; d) contrato no 51855244; e) contrato no 53067763; f) contrato no 89476564. Requereu, ainda, a revisão do contrato executado, bem como os contratos renegociados que compuseram e deram origem ao título executivo, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais, diante da impossibilidade de cobrança cumulada e capitalizada de juros legais, moratórios, comissão de permanência e multa contratual; impossibilidade de cobrança de juros acima do limite constitucional, reduzindo-os ao patamar de 1% ao mês; seja reconhecido o excesso de execução, condenando ao embargado ao pagamento de R$ 194.630,01, a título de excesso,

requerendo, ao final, a
procedência do pedido.

A
o analisar o feito, o douto magistrado singular decidiu por julgar improcedente os embargos, nos seguintes termos: a) Afastar a preliminar de extinção da execução, por nulidade do título executivo extrajudicial em virtude de o título estar consubstanciado em uma Cédula de Crédito Bancário no
004.616.283, emitida em 31/07/2015,
que fora firmada com o objetivo de liquidar dívida de contratos anteriores, operando a sua

novação, além da execução estar instruída com demonstrativo detalhado do débito, o qual descrimina de forma didática o valor das parcelas inadimplidas

e os encargos incidentes e, portanto, sendo também desnecessária a juntada de contratos anteriores, já que a presente execução se encontra devidamente

aparelhada com documentos hábeis;
bem como entendendo pela validade dos juros capitalizados pactuados no título condenando, por fim, o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Insatisfeito, o Embargante ofertou Recurso de Apelação aduzindo:
a)

a extinção da execução, ante a ausência de requisito essencial previsto no art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, uma vez que cabia ao apelado
apresentar demonstrativo de evolução do débito que originou a cédula de crédito bancário (
a cédula de Crédito Bancário no 004.616.283 no valor principal de R$ 213.365,02)

b)

a anulação da sentença, diante da

possibilidade de revisão dos contratos anteriores (os quais culminaram no título que lastra a execução) diante da ocorrência de novação), devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para realização de instrução probatório, notadamente para a exibição por parte da apelada, dos contratos originários da dívida exigida nos autos da ação executória, requerendo ao final, o provimento do recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos do recurso.

Alega o Apelante que o caso é de
extinção da execução, ante a ausência de requisito essencial previsto no art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, uma vez que cabia ao apelado apresentar demonstrativo de evolução do débito que originou a cédula de crédito bancário (
a cédula de Crédito Bancário no 004.616.283 no valor principal de R$ 213.365,02)

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que a Cédula de Crédito Bancário no 004.616.283, ora executada (id no

46265761 – autos da execução) possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei n. 10.931/2004.

A Lei n. 10.931/2004, que dispões sobre a Cédula de Crédito Bancário, estabelece em seu artigo 28 que esse documento se trata de um título executivo, como cito:

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.

Com efeito, preconiza o § 2o, do referido diploma legal:

§ 2o
. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observando que:

(...)

Com relação aos requisitos legais do título executado, verifica-se que o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, estabelece o seguinte:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Diferentemente dos sustentado pela Embargante, não há que se falar em nulidade da execução, uma vez que esta cumpriu com o determinado pela lei 10.931/04, encontrando-se aparelhada por título bem formalizado (
Cédula de Crédito Bancário no

004.616.283 - id no 46265761 – autos da execução)
, cédula esta, que fora firmada com o objetivo de liquidar dívida de outros contratos
( a) no
4612758; b) contrato no 46135970; c) contrato no 4615591; d) contrato no 51855244; e) contrato no 53067763; f) contrato no 89476564),
colacionando, ainda,
demonstrativo de conta vinculada (id no 46265762), especificando os períodos cobrados e os encargos incidentes, tais como juros remuneratórios, encargos moratórios e descrevendo o valor a ser pago, estando a execução devidamente aparelhada, conforme bem decidiu a sentença singular.

Afigura-se incontroverso que o título de crédito acima mencionado fora emitido em razão do débito proveniente de operações financeiras anteriormente pactuadas entre as partes, conforme consta na cláusula “Destinação do Crédito” – id no 46265761

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, reconhecida a ocorrência de novação, mediante pactuação de confissão de dívida, com a emissão de cédula de crédito bancário, constitui-se novo título executivo extrajudicial
, mostrando prescindível a juntada dos contratos anteriores.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO

DE

CONFISSÃO

DE DÍVIDA. FORÇA EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA

DE

NOVAÇÃO.

IRRELEVÂNCIA.

AFIRMAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. APARENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO E NÃO ILIQUIDEZ DO TÍTULO.

1.

Como o

instrumento

de

confissão

de

dívida

contém um valor reconhecido

pelo

devedor,

bem como prazo de vencimento e encargos sobre

ele

incidentes,

reveste-se

de

certeza,

liquidez

e exigibilidade

e,

portanto,

possui

força

executiva,

sendo desnecessária

a

apresentação, com a petição inicial, dos contratos que

deram origem à dívida confessada e da evolução do débito a eles referentes
.

(...)" (STJ -
AgInt no AREsp 160.769/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais
, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ.
Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1407104/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE, EM REGRA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.
2. Aplicação, por analogia, da Súmula 300/STJ: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito constitui título executivo extrajudicial." 3. Dos autos, não se depreende que a hipótese em tela apresente peculiaridades aptas a afastar o entendimento desta Corte acerca da matéria. 4. Incidência, na espécie, da Súmula 168 desta Corte: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -DESNECESSIDADEDE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; competindo ao Magistrado, por meio de decisão fundamentada, indeferir diligências desnecessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo se falar em cerceamento de defesa no caso concreto.

Na hipótese de repactuação de contratos bancários, por meio de instrumento de confissão de dívida, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do artigo 85, §11, da legislação processual civil.( TJMT - N.U 0002229-49.2008.8.11.0040, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - NOVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DISTINTA DA ANTERIOR - ARTS. 360 E 361 DO CC - JUNTADA DE DOCUMENTOS OU CONTRATOS ANTERIORES - DESNECESSIDADE - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Escritura Pública de Confissão de Dívida é título hábil a instruir a Execução, sendo desnecessária a juntada dos contratos e documentos que lhe deram origem, sobretudo quando configurada a novação e não há nenhum questionamento
quanto à existência de ilegalidades nas negociações pretéritas.

Não comprovado nenhum vício de consentimento na assinatura do Instrumento de Confissão, ele permanece válido e eficaz.
(...)”(Ap 161568/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

“APELAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - MÉRITO - REVISÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA- ORIGEM DO DÉBITO - NOVAÇÃO - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 286 E 300 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, tem assinalado que,
ocorrendo nova pactuação da dívida bancária com o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, não se mostra cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores
, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ.
Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito que resultou na Confissão da Dívida.
(...)” (Ap 58749/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AGRAVO RETIDO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - NULIDADE - APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES - DEMONSTRATIVO DO DÉBITO APRESENTADO - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR O PLEITO EXECUTIVO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - ART. 739A, §5o DO CPC DE 1973.
- Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados
.
A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título.

Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores.

- Tendo a parte embargante alegado que o "quantum" executado é inexigível, em decorrência de encargos abusivos, incumbe-lhe apresentar memória de cálculo, com a indicação do valor que entende correto e os respectivos encargos que entende devidos, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 739, III, e artigo 739-A, §5o, do CPC de 1973.
(TJMG - Apelação Cível 1.0596.14.003242-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/02/2019).

Com efeito, o próprio apelante declarou seu interesse em novar a sua obrigação anterior, não quitada, restando expressamente descrita na Cédula de Crédito Bancário seguinte:

“DESTINAÇÃO DO CRÉDITO” – O valor contratado, especificado no item 2.4 do preambulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor de minhas

(nossas) dívidas, acrescido

dos encargos financeiros descritos no item 2.10, valor este reconhecido como líquido, certo e exigível, COM A INTENÇÃO DE

NOVAR, concernente às operações de crédito contratadas anteiiormento com o BANCO DO BRASIL S.A, inclusive as dívidas relativas a adiantamento a Depositantes, a seguir indicadas:

Desconto de TIT 4612758 – R$ 20.000,00 – R4 23.767,30

BB GIRO EMPRESA 4613597 R$ 62.691,57 – R$63.463,49

BB GIRO EMPRESA 4615591 R$78.536,59– R$81.199,49

BNDS VISA DIST 51855244 R$520,21 – R$ 1.227,13

OUROCAD EMPRES 53067763 R$4.030,51 – R$ 8.147,75

BNDS VISA DIST 89476564 R$5.15,23 – R$40.559,86

TOTAL das Dívidas – R$ 218.365,02”. (id no 46265761 – autos da execução)

Assim, na vertente hipótese, é possível extrair do título executivo, que houve novação das obrigações anteriormente assumidas, mediante repactuação da forma de pagamento, com nova data de vencimento e incidência de outros encargos financeiros,
não sendo possível a revisão das pactuações anteriores.

A Apelante, por meio do referido título obrigou-se a pagar ao Apelado, o valor representado no título,
de acordo com os termos e condições da cédula
, acrescidos de juros e encargos nela previstos.

Depreende-se, portanto, que a segunda obrigação (cédula de crédito bancário no 004.616.283) não simplesmente confirmou as assumidas nos contratos anteriores, tratando-se, portanto, de acordo legítimo, consubstanciado em ato jurídico de perfeito.

Assim, inequívoca a manifestação da vontade da Apelante em repactuar a dívida anteriormente existente, motivo pelo qual, não prospera a pretensão de posteriormente, vir a postular a revisão das operações de créditos anteriores à novação da dívida, afastando assim, a aplicação do enunciado da Súmula 286/STJ, que estabelece:

"SÚMULA N. 286

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Destarte, verifica-se que houve o inequívoco ânimo de novar as obrigações anteriormente assumidas, não havendo necessidade da juntada aos autos dos contratos que deram origem a cédula de crédito bancário no 004.616.283.

Posto isso, considerando que o Apelante contraiu junto ao Apelado nova dívida, extinguindo e substituindo as dívidas anteriores, consoante preconiza o art. 360, inciso I, do Código Civil, não pairam dúvidas de que restou configurada a novação do débito, o que torna despicienda a juntada dos contratos que originaram a emissão do título executivo, que representa quantia líquida, certa e exigível, além de incabível a sua revisão.

Quanto a revisão das cláusulas das pactuações anteriores, também já manifestou o STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE.SÚMULA 286 DO STJ.

1. Compete ao juiz o poder de iniciativa probatória para a determinação dos fatos postos pela parte como fundamento de sua demanda, nos termos do art. 130 do CPC. Precedentes.

2. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção vem assinalando que, ocorrendo nova pactuação da dívida bancária, quando a alteração resultante da convenção das partes dá-se tão somente em relação

aos elementos acessórios da relação creditória, (tais como, por exemplo, prorrogação, encurtamento, ou supressão de algum prazo; mudança do lugar de cumprimento; questões relativas aos juros e à cláusula penal), não existindo dúvida acerca da permanência da obrigação e da manutenção dos elementos originais, reputa-se descaracterizado o instituto da novação, sendo certa a possibilidade de o Juízo proceder à revisão dos negócios jurídicos antecedentes da obrigação encartada no título extrajudicial. Inteligência das Súmulas 286 e 300 do STJ. Precedentes.

3.
Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ.

Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes.

4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 921.046/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012) (grifei)

Com efeito, bem fundamentou a decisão recorrida:

“
Pondero que a existência de outras avenças entre as partes, anteriores a cédula de credito bancário em questão, das quais inclusive esta possa ter se originado, não influencia na regular validade do título exequendo e nem no julgamento destes embargos, uma vez que houve novação, caracterizada pela extinção de uma obrigação anterior e instituição de uma nova ou, como leciona o ilustre Washington de Barros Monteiro, é a substituição de uma dívida por outra, eliminando-se a precedente.

Ademais, em que pese o posicionamento contrário de alguns julgadores, pelos quais mantenho profundo respeito, comungo do entendimento de que os embargos à execução não constituem sede apropriada para a discussão de contratos que não constituam o objeto da
ação
executiva, merecendo transcrição as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CONTRATO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – (...)
O contrato de novação de dívida assinado pelas partes e duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC/2015
. (...).” (TJ-MG - AC: 10000180506123001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018) (negrito nosso)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
NOVAÇÃO - CONTRATOS ANTERIORES - DISPENSA DE APRESENTAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - JUROS - ABUSIVIDADE INDEMOBSTRADA - MULTA - PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA. -
Ao firmar o contrato particular de confissão de dívida os apelantes novaram a dívida, extinguindo a obrigação inicial
- As disposições protetivas da Lei no 8.078/90 não se aplicam à hipótese em que há a utilização do crédito para o fomento da atividade econômica exercida pela pessoa jurídica, por não se enquadrar no conceito de destinatário final do produto – (...) Se o executado não prova o fato eleito como impeditivo do direito de crédito reclamado, subsistente é a obrigação de pagar a dívida confessada - Recurso improvido.” (TJ-MG - AC: 10596130020446002 Santa Rita do Sapucaí, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021) (negrito nosso) (...)
id

no
164262951

Ademais, é bom que se registre que, no tocante a cédula de crédito no 004.616.283, resultado da novação firmada entre as partes, a revisão de suas

cláusulas assim foi feito, nos termos postos da sentença que reconheceu legal a capitalização dos juros moratórios, além de reconhecer a

validade dos juros remuneratórios, devidamente capitalizados pactuados de forma livre no título, senão vejamos:

“(...)
a legislação que rege a modalidade de título executivo em testilha, expressamente permite a capitalização dos juros moratórios.

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
." - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido
. (AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).

Outrossim, é improdutiva a insurgência manifestada contra a limitação da taxa de juros do contrato em testilha.

Havemos de considerar que os juros praticados pelo embargado foram livremente pactuados e são legais, pois às instituições financeiras é dado fazer empréstimos com livre remuneração.

Em coerência com o posicionamento que venho sempre adotando, respaldado por decisões do STJ, não há amparo para se cogitar da limitação dos juros em 12% a.a. com fulcro no art. 192, § 3o da Constituição Federal, vez que, além de nunca ter sido ele auto-aplicável, conforme maciça jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a emenda constitucional n. 40 de 29 de maio de 2003 revogou referido dispositivo.

Esta matéria inclusive já estava pacificada pela Suprema Corte, conforme disposto na Súmula n. 648,
in verbis
:

Súmula 648:
A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n. 7 do C. Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

Súmula n. 07 -
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n° 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar
.

E nem se argumente que a impossibilidade de aplicação da norma constitucional revogada culmine em fixação dos juros com base no Decreto n. 22.626/33, porquanto este não é aplicável às entidades que integram o sistema financeiro nacional, merecendo registro que dúvida não há de que seja o autor parte integrante deste sistema, consoante definição insculpida no artigo 14 da Lei n. 4.595/64.

A Suprema Corte inclusive já estabeleceu, pela Súmula de n. 596, que
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional
.

Ademais, sem que se verifique ilegalidade, não é dado ao Judiciário imiscuir-se na atividade das instituições financeiras, estabelecendo limites para a obtenção de lucro
(spread)
, matéria esta afeta ao Conselho Monetário Nacional, que regulamenta, disciplina e fiscaliza a atividade destas empresas.

Desta forma, as instituições financeiras não se encontram limitadas pelo art. 4o da Lei 1.521/51, mormente no que se refere à necessidade de manterem um spread máximo de 20%, pois, como já mencionado, aludidas instituições não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura (cf. Súmula 596 STF), regendo-se por diploma próprio, a Lei 4.595/64.

Portanto, uma vez amparada legalmente a capitalização dos juros por período inferior a um ano e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, sem qualquer fundamento a impugnação apresentada.
(
id no 164262951)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023